Tribunal: TJMT
Processo: 0021403-13.2019.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021403-13.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE FERREIRA - CPF: 011.235.081-00 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil Por Danos Materiais e Morais
– CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação
” (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS).

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0021403-13.2019.8.11.0055

Apelante
:
JOSIANE FERREIRA

Apelado
:
OI SA

5ª Vara Cível de Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSIANE FERREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil Por Danos Materiais e Morais, proposta por
JOSIANE FERREIRA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$307,14, bem como restituir em dobro o indébito atualizado desde o pagamento e acrescido de juros desde a citação. Condenou a requerida ao pagamento 10% de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação. Condenou a autora ao pagamento do restante das custas e honorários arbitrados em 10% da diferença entre o valor da causa e a condenação fixada, observada a suspensão ante a gratuidade deferida.

Apelação
(Id 106132960): postula, em síntese, a fixação de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98473101).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSIANE FERREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil Por Danos Materiais e Morais, proposta por
JOSIANE FERREIRA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$307,14, bem como restituir em dobro o indébito atualizado desde o pagamento e acrescido de juros desde a citação. Condenou a requerida ao pagamento 10% de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação. Condenou a autora ao pagamento do restante das custas e honorários arbitrados em 10% da diferença entre o valor da causa e a condenação fixada, observada a suspensão ante a gratuidade deferida.

A autora propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil Por Danos Materiais e Morais em desfavor da operadora requerida, para ver declarada a inexistência de debito, bem como ser indenizada em danos materiais e morais. Busca a fixação de indenização por danos morais.

Informa que utilizou os serviços da operadora até janeiro de 2019 na cidade de Juína/MT e solicitou alteração de endereço para a cidade de Tangará da Serra/MT.

Afirma que por falta de serviço de internet na nova cidade solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia e internet em março de 2019.

Acrescenta que mesmo após cancelar e não utilizar os serviços a requerida efetuou a cobrança de R$ 307,14, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de fixar indenização por danos morais,
em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência da cobrança indevida, fato que torna o débito inexistente e, assim, a sentença consignou a devolução em dobro.

No que diz respeito ao dever de indenizar em danos morais, verifica-se que não há nos autos demonstração de conduta que enseje o dever de indenizar.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes,
não gera presunção de dano moral
, sendo imprescindível a sua comprovação
” (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

No que diz respeito aos ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito e o recebimento de indenização por danos morais, sendo vencedora em relação a um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR - JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula. A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para alterar a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021